Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005983-48.2021.8.11.0000
Impetrante: Kareen Lee Belmont Teixeira
Paciente: Martiniano Teixeira da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Martiniano Teixeira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que preside o Processo Executivo de Pena n. 0014282-75.2016.8.11.0042, em que o ora paciente figura como reeducando.
A impetrante alega que o paciente cumpre pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e apresentou, no dia 21 de abril de 2020, pedido de remição por 171 dias de trabalho, bem como outro pedido, no dia 16 de outubro do mesmo ano, de remição por outros 194 dias de trabalho, além de ter apresentado atestado de bom comportamento carcerário.
Argumenta que, caso os requerimentos de remição já houvessem sido examinados e os respectivos cálculos homologados, o paciente faria jus à progressão de regime ainda no ano de 2020, porém, até o momento, tais pedidos não foram apreciados.
Ressalta que, de qualquer forma, ainda que fosse ignorada a possibilidade de remição, o requisito objetivo (temporal) para a progressão foi adimplido em fevereiro do corrente ano.
Nesse contexto, assevera que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a análise dos pedidos e deliberação acerca da progressão de regime.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares, até que o impetrado decida sobre os pedidos formulados na origem. Em caráter subsidiário, pugna para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à análise de tais requerimentos no prazo de 5 dias (Id. n. 82877987).
Junta documentos (Ids. n. 82877988 a 82877998).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida em parte.
Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar que aportaram nos juízos competentes a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
A propósito, entendo que esse cenário inviabiliza o simples acolhimento da pretensão subsidiária da impetrante nos termos em que colocada, ou seja, a imposição de prazo exíguo, de 5 dias, para que o impetrado examine os requerimentos formulados.
Além disso, sem mais informações atualizadas acerca da situação processual do paciente (a serem oportunamente fornecidas pelo impetrado), reputo temerário qualquer deliberação sobre o pedido de soltura formulado em caráter principal, notadamente porque tal providência caracterizaria inegável supressão de instância e representaria a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal.
Com efeito, sempre há que se proceder com razoabilidade no enfrentamento de questões dessa natureza.
Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de quase um ano para que o juízo se pronuncie sobre o mérito dos pedidos do reeducando, notadamente porque o Ministério Público já teria se manifestado sobre tais pretensões. Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.
Convém registrar que, no dia 27 de janeiro do corrente ano, este Tribunal de Justiça julgou o Habeas Corpus n. 1024293-39.2020.8.11.0000, também impetrado em favor do ora paciente, ocasião em que, apesar de não ter constatado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, a Segunda Câmara Criminal recomendou ao juízo de origem que apreciasse o pedido de progressão “com a maior brevidade possível” (Id. n. 82877993).
Passados quase três meses, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, aparentemente, manteve-se inerte.
Assim, considerando, por um lado, o extenso período decorrido desde a apresentação dos pedidos em comento e a aparente ausência de complexidade da matéria, e, por outro, os percalços judiciais provocados pelo excepcional contexto de calamidade pública, reputo prudente conceder ao impetrado prazo razoável para o exame das questões suscitadas.
Diante do exposto, defiro em parte a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que, no prazo de 15 dias, delibere acerca dos requerimentos que já possuem parecer do Ministério Público, e, em seguida, abra vista dos autos ao parquet caso haja questões pendentes acerca das quais o representante ministerial ainda não tenha se manifestado, decidindo sobre estas também em 15 dias.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator